Tribunal: STF
Processo: AI 530718
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: 1. Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da Constituição,
 acórdão que mantém o indeferimento de diligência probatória tida
por desnecessária: precedentes.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: controvérsia decidida à luz de legislação
infraconstitucional: alegada violação a dispositivos constitucionais
 que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, de exame inviável no
RE; ausência de negativa de prestação jurisdicional ou de violação
dos princípios constitucionais apontados no recurso extraordinário.